Tribunal: TCU
Processo: 030.386/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10481/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.386/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Gabriel da Fonseca Lupepsa (XXX.375.979-XX); Claudio Leandro Costa Junior (XXX.334.959-XX); Diego Tavares da Silva Chaves (XXX.296.419-XX); Jhonatan Barboza da Silva (XXX.952.169-XX); Jonathan Cristhian Herthcopf (XXX.269.779-XX); Lucas Henrique Penteado Vendramini (XXX.004.239-XX); Matheus Dornelles da Luz (XXX.617.780-XX); Matheus Silva Cassemiro de Oliveira (XXX.059.629-XX); Murilo Germano Pereira Viana (XXX.205.429-XX); Nicholas Lack Ferreira Dias (XXX.108.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.